Tribunal: TJMT
Processo: 1075596-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075596-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICK SANTOS ALVES - CPF: 059.550.861-88 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do encerramento unilateral de conta corrente, sob a alegação de suspeita de fraude, sem notificação prévia e motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o encerramento unilateral de conta corrente, fundamentado em suposta suspeita de fraude, sem comprovação de notificação prévia e motivada, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária, desde que observem o dever de notificação prévia e motivada, nos termos do art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

4.
A alegação de suspeita de fraude, baseada em documento unilateral (tela de sistema interno), e a posterior transferência do saldo remanescente não suprem a ausência de prova da comunicação prévia, configurando a falha na prestação do serviço.

5.
O encerramento unilateral e abrupto de conta corrente, serviço de natureza essencial, sem a devida comunicação, gera insegurança e angústia que ultrapassam os transtornos cotidianos, caracterizando dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

6.
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, configura falha na prestação do serviço. 2. A supressão abrupta de serviço essencial, como a conta bancária, sem o devido processo informativo, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 944; Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025; N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075596-16.2025.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: PATRICK SANTOS ALVES

Recorrido
: BANCO INTERMEDIUM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PATRICK SANTOS ALVES ajuizou reclamação em face do BANCO INTERMEDIUM
S.A..
Noticiou que: a) mantinha conta corrente junto à instituição financeira, a qual sempre foi utilizada de forma regular e transparente; b) foi surpreendido com o bloqueio ou encerramento unilateral de sua conta, sem notificação prévia ou justificativa plausível, o que o impediu de acessar seus recursos e realizar movimentações essenciais. Requereu: a) o desbloqueio da conta; b) a liberação de eventuais valores retidos; c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o pedido de danos materiais restou prejudicado, pois a parte promovida restituiu todo o valor existente na conta; b) a promovida demonstrou ter notificado previamente o promovente sobre o encerramento da conta, em decorrência de um apontamento de fraude no DICT do Banco Central; c) o promovente indicou outra conta para a transferência dos valores, o que foi realizado, não havendo insurgência de sua parte à época; d) tendo a promovida cumprido o requisito de comunicação prévia, não há falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos iniciais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve erro na valoração da prova, pois os documentos juntados pelo banco são unilaterais e não comprovam uma notificação válida, clara e motivada; b) a simples indicação de outra conta para transferência de saldo não significa concordância com o encerramento, mas sim uma tentativa de mitigar prejuízos; c) a alegação genérica de "possível fraude" não é motivação suficiente para justificar a medida extrema, violando a boa-fé objetiva e a confiança; d) o encerramento unilateral e injustificado de conta bancária causa dano moral presumido (
in
re

ipsa
), ultrapassando o mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) reconhecer a falha na prestação do serviço; c) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o encerramento da conta foi lícito e motivado pela identificação de marcação de fraude no DICT, vinculada ao CPF do recorrente; b) a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito e em cumprimento às normativas do Banco Central, que exigem a adoção de medidas de segurança; c) houve notificação prévia e a devolução dos valores, não havendo ato ilícito nem dano a ser indenizado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN nº 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se o encerramento unilateral da conta corrente da parte recorrente foi lícito e se a sentença de improcedência deve ser mantida.

A sentença recorrida (ID/PJe2 348778385) fundamentou a improcedência na premissa de que a instituição financeira teria comprovado a notificação prévia, inferindo que a indicação de outra conta bancária pelo consumidor para transferência de valores configuraria concordância com o procedimento. Contudo, a decisão merece reforma.

Analisando o conjunto probatório, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva e regular notificação prévia ao consumidor. O extrato bancário (ID/PJe2 348778379), que demonstra a transferência dos valores remanescentes em 04/11/2024 e 28/11/2024, não substitui a comunicação prévia e motivada exigida pela norma do Banco Central. Pelo contrário, a transferência do saldo é consequência do encerramento já imposto, e não prova de sua regularidade.

Ademais, a alegação de suspeita de fraude, baseada em um apontamento no DICT (ID/PJe2 348778378), foi apresentada por meio de uma simples tela de sistema interno. Essa prova, produzida unilateralmente, é insuficiente para justificar uma medida tão drástica como o encerramento da conta, especialmente por não ter sido demonstrado que se oportunizou ao consumidor o direito à informação e ao contraditório.

Portanto, a ausência de notificação clara, formal e motivada, em descompasso com o art. 5º, I, da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN, caracteriza a conduta ilícita da instituição financeira.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de conta corrente, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

"(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, sem notificação prévia e sem a comprovação de justificativa legítima, como suspeita de fraude, configura falha na prestação do serviço. 2. Tal conduta ilícita ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e a capacidade econômica das partes. (...) (N.U 1052008-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)"

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. O dano moral decorre do bloqueio indevido e do encerramento repentino da conta, que geram insegurança e angústia, afetando direitos da personalidade do consumidor. (...) (N.U 1010104-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)"

No caso concreto, o encerramento abrupto e sem aviso prévio da conta corrente da parte recorrente, um serviço de natureza essencial para a vida civil moderna, gerou evidente indisponibilidade financeira e violou a legítima expectativa depositada na instituição financeira. Essa situação de incerteza e insegurança ultrapassa os transtornos cotidianos, configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Portanto, a conduta ilícita da parte recorrida enseja o dever de indenizar.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026